Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 201
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 201
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, de seus programas ou de suas Agências Especializadas expressamente enumeradas no Decreto nº 59.308/1966, abrangidos por acordo de assistência técnica que atribua os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 27.784/1950, contratados no Brasil por período pré-fixado ou por empreitada, para atuar como consultores.Acórdãos Precedentes: 9202007.647, 9202-007.718, 9202-007.104